Tribunal: TJES
Processo: 5005830-92.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005830-92.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMERSON MARTINS CRUZ

APELADO: KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005830-92.2021.8.08.0011

APELANTE:
EMERSON MARTINS CRUZ

APELADO
: KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.

DIREITO DO
CONSUMIDOR
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1
.

O
art.
6º
do CDC
dispõe sobre
os direitos básicos do consumidor, dentre eles, o de reparação por danos morais sofridos
ante a falha na prestação de serviços
.

2
.
A frustração da expectativa do serviço contratado ultrapassa o mero dissabor, gerando o dever de indenizar pelo dano moral
sofrido
, eis que o tempo decorrido
entre a contratação e o pedido de rescisão
revela a desídia do prestador para dar início ao cumprimento da obrigação
.

3
.

Em decorrência do dano
moral
suportado
e dos elementos equalizadores do
quantum
referente
,
o valor de
R$
2.000,00
(
dois
mil reais)
revela-se condizente com
o
caráter punitivo e pedagógico
da condenação
,
sem
causar
enriquecimento ilícito
à
parte
.

4
.
Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes au
tos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade
,
conhecer do
recurso
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória-ES, ______________________________.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005830-92.2021.8.08.0011

APELANTE:
EMERSON MARTINS CRUZ

APELADO
: KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado,
Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
EMERSON MARTINS CRUZ
,

eis que inconformad
o
com a sentença
que julgou
parcialmente
procedentes os pedidos formulados na ação indenizatória ajuizada em desfavor de
KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA
.

Extrai-se da exordial que o demandante
contratou serviços odontológicos
(clareamento e prótese dentária),
cujo pagamento realizou em seis parcelas mensais,
eis que de
alto custo.

Explica que é pessoa simples e apesar de decorridos cinco meses da contratação,
solicitou o encerramento da pactuação, pois
não houve
o início do tratamento do implante de prótese
, por ausência de zelo e suporte pela empresa, na prestação do serviço contratado.

O juízo julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o acionado à restituição dos valores pagos, descontado o referente ao clareamento dental realizado no demandante, afastando a condenação pelo alegado dano moral, sob fundamento de que os fatos narrados não ultrapassaram o mero aborrecimento.

Em
síntese, aduz
que houve descumprimento contratual que ocasionou a falha na prestação do serviço,
por conduta culposa do contratado e que os fatos narrados culminam na ocorrência de danos morais presumidos, com isso, requerendo a modificação da sentença, para que a empresa acionada seja condenad
a
à referente indenização.

Verifico pelo arcabouço fático e probatório contido nos autos que o demandante/apelante, na expectativa de melhora de sua condição de saúde, realizou contratação de serviços estéticos odontológicos, frustrando-se após cinco meses de expectativa, por desídia da empresa contratada para a realização do serviço,
que
também
sequer compareceu aos autos para questionar as alegações contidas na exordial
.

É cediço que
a saúde bucal tem importância para o funcionamento dos demais
sistemas

orgânicos
e que deve ser observada para a promoção da qualidade de vida. Entretanto, é serviço de
valor econômico
significativo e que parte considerável da população sequer tem acesso e possibilidade
financeira para
arcar com
seus custos
.

O demandante, pessoa simples que afirma ser e que se verifica pelos meandros da lide,
com objetivo de promover seu bem estar, dentro de suas possibilidades, contratou os serviços e adimpliu as parcelas propostas com regularidade. Todavia,
não obteve
a contrapartida
esperada
,
o que deve ser considerado.

Sob tal ótica, entendo configurado
o dano moral, pois a
prestação de serviço
a que se propôs o
demandado restou frustrada,
ultrapassa
ndo
o mero dissabor,
o que gera o direito ao ressarcimento por meio da indenização de
natureza extrapatrimonial, protegido conforme disposto no inciso VI do art. 6º do CDC:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor.

[...]

VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;

Já
c
om relação ao
valor a ser indenizado

a título de danos morais,
entendo que adequado e razoável estipular
em R$
2
.
000,00 (
dois
mil reais),
pois
condizente com
seu caráter punitivo e pedagógico,
sem
causar

enriquecimento ilícito ao demandante/apelante e que repara os danos sofridos, constrangendo ainda o causador do dano a reiterar na atitude de cunho prejudicial.

Destaco em julgamentos similares:

RESPONSABILIDADE CIVIL. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO
. Responsabilidade subjetiva do profissional dentista. Obrigação de resultado.
Serviço mal executado ou não executado,
conforme reconhecido pelo laudo pericial. Restituição dos valores pagos pelos serviços não executados e pelos serviços executados de forma defeituosa. Inviabilidade de cumulação com ressarcimento do montante pago a outro profissional para atingimento do resultado almejado pela autora, pena de enriquecimento sem causa.
Dano moral configurado. Ofensa a direito de personalidade, decorrente do sofrimento e angústia resultantes do longo e ineficaz procedimento odontológico.
Manutenção do quantum fixado na r. Sentença (R$ 10.000,00). Dano estético não configurado. Rebaixamento estético resultante da extração de 14 dentes superiores que se caracteriza como etapa necessária ado tratamento da autora. Sentença mantida. Recursos não providos.
(TJ-SP - AC: 10067133920208260562 SP 1006713-39.2020.8.26.0562, Relator: Francisco Loureiro, Data de Julgamento: 07/04/2021, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/04/2021).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS - RELAÇÃO DE CONSUMO - FALHA NA PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS
- VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
DANO MORAL CONFIGURADO
- QUANTUM INDENIZATÓRIO. As clinicas odontológicas respondem objetivamente pelos danos morais e materiais causados ao consumidor.
O descumprimento do dever de informação traduz falha na prestação do serviço e violação de deveres anexos da boa-fé objetiva, gerando no consumidor dano extrapatrimonial, sobretudo, quando acarreta perda considerável de tempo útil, além de desgaste emocional e psicológico.
A indenização por danos morais deve ser arbitrada observando-se os critérios punitivo e compensatório da reparação, sem perder de vista a vedação ao enriquecimento sem causa e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. (TJ-MG - AC: 10000220309850001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 24/03/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/03/2022)

Por todo o
exposto,
conheço do recurso
e dou-lhe provimento
,
para
condenar

KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA

ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
2
.000,00 (
dois
mil reais).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo(a) eminente Relator(a).